Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-74.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005156-74.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VILMARA RODRIGUES DUQUE COSTA - CPF: 314.146.641-68 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - CPF: 922.261.833-53 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECCLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
VILMARA RODRIGUES DUQUE COSTA

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO

–

OMISSÃO
– VÍCIO NÃO VERIFICADO
–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Embargos de Declaração apresentados por
Vilmara
Rodrigues Duque Costa

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do recurso de apelação interposto
pelo Banco Pan S.A.
,
que
deu
provimento ao recurso e
reformou a sentença para julgar improcedente a ação
.

O
Embargante

assevera que o acórdão apresentou
vício de
omissão

em ralação a julgados deste tribunal sobre o entendimento de que meros
prints
sistêmicos não se prestam para provar alegações
do banco
, consti
tuindo provas inidô
neas produzidas unilateralmente. Além disso, destaca que este entendimento já foi aplicado diversas vezes
em casos semelhantes
por este relator e
agora encontra-se incongruente com o entendimento aplicado nestes autos.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada
para prover o recurso de apelação
e

manter
a sentença de primeiro grau
.
(ID.
211573659
).

Por sua vez, o Embargado

apresentou contrarrazões
em
ID.
215528654

pela rejeição do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
VILMARA RODRIGUES DUQUE COSTA

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata
m
-se
de
Embargos de Declaração apresentados por
Vilmara
Rodrigues Duque Costa

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A., que deu provimento ao recurso e reformou a sentença para julgar improcedente a ação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da
s
parte
s
embargante
s
com o resultado do julgamento
anterior
e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma obscuridade no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal
.

Por unanimidade assim o voto foi proferido
:

“
Estando o autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, a relação entabulada nos autos é de consumo.

Em se tratando de ação declaratória de nulidade contratual/inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

In
casu
, a parte autora/apelada nega veementemente a contratação em discussão, contudo, o Banco
acostou aos autos diversas faturas comprovando a utilização reiterada do cartão de crédito no comércio local,
fato que afasta a alegação de vício de consentimento.

Ora, havendo discordância do benefício de crédito que lhe foi concedido, natural seria se opor ao dito crédito e não fazer uso reiterado, atitude que demonstra, no mínimo, consentimento.

Deste modo, o Banco cumpriu com seu ônus probatório ao demonstrar que a autora tinha plena consciência de que se tratava de um cartão de crédito consignado, a teor do art.373,II, doCPC.

Neste sentido, tem-se o seguinte julgado, in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA –
CARTÃODE CRÉDITO CONSIGNADO
– INSTRUMENTO ASSINADO – INFORMAÇÕES SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
COMPRAS REALIZADAS COM OCARTÃODE CRÉDITO – JUROS DESTACADOS NA FATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA
– DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSA –
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual
diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da proposta de adesão ao Cartãode Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC devidamente assinado pela contratante, com esclarecimentos acerca do pagamento mínimo mediante desconto em folha de pagamento e
necessidade de pagamento da integralidade dos saldos devedores decorrentes da utilização do cartão, aliado à comprovação de seuuso efetivo para a realização de compras
, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos. (N.U 1031060-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/
2024)(
grifo nosso)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Juiz prolator do decisum objurgado, motivo pelo qual, penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito ao efetuar tais cobranças, ante seu permissivo contratual.

2.Da inexistência de danos morais e repetição do indébito.

Acolho tal tese recursal, eis que, nos termos alinhavados no item 1, restou comprovada a legalidade da conduta da instituição financeira apelante, não havendo que se falar em indenização por danos morais e/ou repetição do indébito.

3.Conclusão

Por tais razões, conheço do recursointerposto pelo Banco PAN S.A.

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inverto o ônus sucumbencial, fixando-os em 10% sobre o valor da causa. Inverto também o pagamento das custas.

É como voto.
”

Omissão

O Embargante afirma que o acórdão
se apresentou
omisso em relação a entendimentos do próprio tribunal sobre a apresentação de
p
r
ints
sistêmicos pelo Banco. Na oportunidade, destaca que o entendimento firmado e reiteradamente aplicado neste tribunal é no sentido de que os
prints
sistêmicos não servem como meio idôneo para comprovar a relação contratual.

Além disso, defende que este próprio relator já aplicou o referido entendimento por diversas ocasiões que se mostra incongruente com o entendimento aplicado neste processo.

Revisitando o acórdão embargado, não constato a existência do alegado vício.

Isso porque, malgrado diversas jurisprudências prescreverem que meros
prints
sistêmicos não se prestam
como meio idôneo de prova, há de se destacar que cada caso é analisado individualmente e são sopesadas as peculiaridades de cada um para um julgamento eficiente.

Neste caso em exame, por exemplo, se verificou de forma clara pelas faturas de cartão juntada pelo Banco que a Embargante utilizou o cartão diversas vezes no comércio, fato que sequer é contestado pela Embargante nos autos, ou seja, incontroverso.

Diante disso, o fato de se utilizar do cartão no comércio serviu de base para desmontar que a Embargante conhecida da modalidade contratada, ora, se supostamente
não contratou o cartão,
o ato de se utilizar o cartão no comércio torna seu ato completamente contraditório em relação a sua alegação
.

Já em outros casos,
houveram
situações em que o Banco não conseguiu realizar qualquer comprovação com a juntada dos
prints
sistêmicos, que, conforme aplicado, não serviram de meio de prova idôneo, o que não aconteceu nestes autos em que juntou todas as faturas do cartão, não se tratando de
prints.

Dessa forma, em que
pese

a existência de entendimentos distintos em situações aparentemente semelhantes, há de se ressaltar que cada caso é um caso é são analisados de forma individual e respeitando as suas peculiaridades, não havendo que se falar em inconsistência de entendimentos.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024